Tribunal: TJDFT
Processo: 0738161-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0738161-71.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY LTDA AGRAVADOS: DOUGLAS MAGNO FERREIRA MACEDO, NIURA DE LOURDES NORBERTO, TROPICAL CORRETORA E CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA, DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA DESPACHO ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal não demanda o revolvimento de cláusulas contratuais, nem de fatos e provas a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Afirma estar demonstrado o dissídio jurisprudencial entre decisões do TJDFT, TJPE, TJMG, TJAM e STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de Tropical Corretora e Consultoria Imobiliária LTDA de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020